Tribunal: TJBA
Processo: 8008086-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008086-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: I. S. B. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES CARRERA, CARINA MUNIZ CARRERA, DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA, BRUNA DE SIQUEIRA LIGER BORGES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DO EXOMA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E ADEQUAÇÃO À DUT Nº 110 DA RN ANS Nº 465/2021. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica S/A contra decisão interlocutória proferida no bojo da ação ordinária ajuizada por I.S.B, representada por Jaiara Brasileiro Pinheiro, que deferiu tutela de urgência determinando a autorização e realização, pela operadora de plano de saúde, do exame de sequenciamento completo do exoma no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais e regulatórios que impõem à operadora de plano de saúde a obrigação de autorizar e custear o exame de sequenciamento completo do exoma, à luz da prescrição médica e da cobertura obrigatória prevista na RN nº 465/2021 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu Anexo II, prevê na DUT nº 110, item 1, alínea “b”, que o exame de sequenciamento completo do exoma é de cobertura obrigatória quando indicado por médico assistente especializado e persistirem dúvidas diagnósticas após exames convencionais.

O relatório médico juntado aos autos demonstra que a paciente apresenta suspeita de distrofia muscular congênita, já tendo realizado exames anteriores (SNP-array) sem diagnóstico conclusivo, estando, portanto, preenchidos os critérios exigidos pela DUT nº 110 para cobertura do exame.

A jurisprudência dos Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que, uma vez preenchidas as condições da DUT nº 110 da RN nº 465/2021, impõe-se a obrigatoriedade de cobertura do exame pelas operadoras de saúde, independentemente da classificação da demanda como eletiva.

O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, impõe às operadoras de planos de saúde o dever de garantir o acesso a exames essenciais ao diagnóstico preciso de doenças graves, sobretudo quando há respaldo técnico e normativo para tanto.

A concessão da tutela de urgência se justifica diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável à saúde da paciente, sendo incabível a alegação de prejuízo econômico da operadora em detrimento da preservação de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame de sequenciamento completo do exoma deve ser custeado pelo plano de saúde quando prescrito por médico habilitado e preenchidos os requisitos previstos na DUT nº 110 da RN nº 465/2021 da ANS.

A negativa de cobertura, em tais hipóteses, configura conduta indevida e violadora do direito fundamental à saúde.

A tutela de urgência pode ser mantida quando presentes elementos probatórios suficientes quanto à necessidade e urgência do exame prescrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 6º; RN ANS nº 465/2021, Anexo II, DUT nº 110, item 1, alínea "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0059817-55.2023.8.17.2001, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 20.05.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0216686-09.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 22.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008086-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada I. S. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.